Tribunal: TJDFT
Processo: 0750770-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750770-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DE MOURA FELIX CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se as partes para manifestar acerca da Nota Técnica Complementar do NATJUS acostada sob o ID 57926977, no prazo de 5 dias. Após, ouça-se a Procuradoria Ministerial no mesmo prazo. Por fim, retornem-me os autos conclusos. À Secretaria para as providências pertinentes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator